Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705944-08.2021.8.07.0010 APELANTE: SIMARA ALDEIDE DA SILVA BORGES APELADO: FIUGAR CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA DECISÃO SIMARA ALDEIDE DA SILVA BORGES interpôs apelação (id. 34128857) da r. sentença (id. 34128854) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de termo de confissão de dívida c/c ressarcimento de valores. A apelante foi intimada para recolher, em dobro, o preparo recursal, bem como se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (id. 34234922) e apresentou a petição de id. 34580545, acompanhada dos documentos de ids. 34580548/34580551. Analisando a aba expedientes do processo no sistema do PJe do Primeiro Grau, verifica-se que a apelante-autora tomou ciência da r. sentença no dia 23/2/22 (quarta-feira), informação corroborada pela certidão de id. 34128855. O prazo para interposição da apelação iniciou-se no dia 24/2/22 (quinta-feira). Considerando o prazo de 15 dias úteis, art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interposição do recurso se expirou no dia 21/3/22 (segunda-feira). A apelação (id. 34128857) foi protocolada no dia 22/3/22 (terça-feira), portanto, depois de transcorrido o prazo legal. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC, que dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT e no art. 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível, diante da intempestividade. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora